Tribunal: TJES
Processo: 5011529-70.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011529-70.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: C.Z EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

APELADO: ALAIR AMELIA NESPOLI CEOLIN

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por C.Z EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e RSF ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução (Processo nº 5005114-37.2023.8.08.0030), opostos em face de ALAIR AMÉLIA NESPOLI CEOLIN. A exequente ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial com base em contrato particular de promessa de compra e venda firmado em 2017, alegando inadimplemento pelas compradoras. As embargantes, ora apelantes, alegaram ilegitimidade ativa, quitação da dívida e cerceamento de defesa. A sentença que julgou os embargos foi impugnada por apelação interposta nos autos da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a apelação interposta nos autos da execução, e não nos autos dos embargos à execução, onde foi proferida a sentença impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo de execução e os embargos à execução são procedimentos autônomos, e a sentença que julga os embargos deve ser impugnada por apelação interposta nos próprios autos dos embargos, conforme o art. 1.009 do CPC.

A interposição do recurso nos autos da execução, e não nos embargos, constitui erro grosseiro, não passível de correção pelo princípio da fungibilidade recursal.

O agravo de instrumento não se presta à substituição da apelação, sendo cabível apenas contra decisões interlocutórias, nos termos do art. 1.015 do CPC.

A ausência de providência saneadora por parte da recorrente, mesmo após intimação, reforça a inadmissibilidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A apelação contra sentença proferida nos embargos à execução deve ser interposta nos próprios autos dos embargos, sendo inadmissível sua apresentação nos autos da execução.

Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal quando a interposição ocorre em autos distintos daqueles em que foi proferida a decisão impugnada, por se tratar de erro grosseiro.

O agravo de instrumento não substitui a apelação e sua invocação para esse fim não afasta a inadmissibilidade do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009 e 1.015; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ, Apelação nº 0414585-67.2012.8.19.0001, Des. Horácio dos Santos Ribeiro Neto, j. 02.03.2021, 18ª Câmara de Direito Privado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5011529-70.2022.8.08.0030

APELANTES:
C.Z EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADA
: ALAIR AMELIA NESPOLI CEOLIN

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação em razão da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução (Processo nº 5005114-37.2023.8.08.0030) que tramitaram em apenso à presente Ação de Execução.

A presente Ação de Execução de Título Extrajudicial foi ajuizada em 08 de novembro de 2022 por ALAIR AMÉLIA NESPOLI CEOLIN em face de C.Z EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e RSF ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA. A exequente, ora Apelada, busca a satisfação de um crédito fundamentado em um "Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda".

O referido contrato, firmado em 29 de novembro de 2017, tinha como objeto a alienação de um imóvel de propriedade da pessoa jurídica LINHARES AUTOMÓVEIS LTDA, da qual a exequente é sócia. As executadas figuraram como compradoras no negócio jurídico. A causa de pedir da execução reside no suposto inadimplemento de obrigações contratuais por parte das empresas compradoras, o que teria motivado a propositura da demanda executiva.

Em resposta à execução, as executadas opuseram Embargos à Execução, autuados em apenso sob o nº 5005114-37.2023.8.08.0030, nos quais arguiram, em síntese, a ilegitimidade ativa da exequente, a quitação da dívida e o cerceamento de defesa.

O MM Juiz prolatou sentença nos autos dos Embargos à Execução e a Apelante apresentou recurso de apelação nos presentes autos da Ação de Execução.

Da preliminar de inadmissibilidade do recurso

A Apelada, em contrarrazões, arguiu a preliminar de inadmissibilidade do recurso, porquanto o mesmo foi interposto nos autos da Ação de Execução e não nos autos principais dos Embargos à Execução, onde, efetivamente, foi proferida a sentença impugnada.

Com efeito, o processo de execução e os embargos do devedor são procedimentos autônomos, ainda que interdependentes no plano lógico.

A sentença que julga os embargos à execução deve ser impugnada nos próprios autos dos embargos, por meio do recurso cabível, qual seja, a apelação, conforme previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil:

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

No caso em análise, a apelação foi protocolada erroneamente nos autos da execução, o que inviabiliza seu conhecimento, dado que não há decisão final nestes autos a ser impugnada. A sentença recorrida foi exarada nos autos apensados dos embargos à execução, sendo este o feito onde deveria ter sido manejado o recurso.

Ressalte-se que, intimada para se manifestar sobre a ocorrência do vício, a parte recorrente se limitou a requerer “
a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, para que seja o presente recurso recebido na forma de Agravo de Instrumento em atenção ao sagrado direito de defesa garantido no inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal
” (ID 13612919.

Tal pretensão, todavia, não encontra amparo legal, uma vez que o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC, é reservado para a impugnação de decisões interlocutórias, não se prestando à substituição da apelação, tampouco suprimindo a exigência formal de correta interposição do recurso nos autos da demanda em que proferida a sentença.

É, portanto, inadmissível a fungibilidade pleiteada pela parte recorrente, pois não se está diante de erro escusável, tampouco de dúvida objetiva sobre o recurso cabível.

Não cabe a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando há erro grosseiro, como no caso de interposição da apelação em autos distintos dos quais prolatou a sentença. Neste sentido:

Execução de Título Extrajudicial. Sentença proferida nos embargos à execução. Apelação não conhecida
. 1. Não se conhece da apelação interposta nos autos da ação de execução de título extrajudicial que se volta contra sentença proferida nos embargos à execução em apenso. 2. De todo modo, interposta apelação naqueles autos, não poderia esta também ser recebida, sob pena de violação ao princípio da unicidade recursal. 3. Apelação a que não se conhece (TJRJ, 0414585-67.2012.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO - Julgamento: 02/03/2021 - DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15ª CÂMARA CÍVEL))

Assim, diante da patente inadequação da via recursal adotada, e da ausência de providência saneadora por parte da recorrente, não há alternativa senão reconhecer a inadmissibilidade da apelação interposta, com fundamento nos princípios da congruência, da formalidade recursal mínima e da segurança jurídica.

DO EXPOSTO
, acolho a preliminar de inadmissibilidade recursal de NÃO CONHECIMENTO da apelação por ser manifestamente incabível nos autos em que foi protocolada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.